Tribunal: TJDFT
Processo: 0026399-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0026399-43.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO DF RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – AEA/DF (ID 11840816), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 639.138 (Tema 452) (ID 11840880). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5o, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. (RE 639.138, Min. Relator GILMAR MENDES, Min. Redator do acórdão EDSON FACHIN, DJe 16/10/2020). O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 11840777): 10. De acordo com entendimento que vem se firmando nesta Corte, seguindo a mesma do STJ, a adesão a saldamento previsto em regulamento da entidade de previdência complementar, faz com que os métodos aplicados nos cálculos do benefício sejam alterados, sendo, portanto, impertinente o questionamento relativo ao sexo dos aderentes à nova sistemática. 10.1. Resta evidente a mudança nos critérios de cálculos e se as associadas da entidade autora livremente aderiram à nova sistemática, não podem questionar a metodologia dos cálculos. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031